Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. HEPATOPATIA GRAVE. PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de hepatopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal.
3. De acordo com as provas documental e pericial produzidas nos autos, a apelante não apresenta hepatopatia grave capaz de justificar a concessão da isenção pretendida. No laudo pericial, o especialista nomeado pelo Juízo concluiu que a doença diagnosticada (hepatite autoimune, CID 10 K75.4) não é considerada grave, conforme os critérios de classificação aplicáveis às doenças hepáticas.
4. Ausente comprovação de que a patologia apresentada pela recorrente se enquadra nos termos estabelecidos no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, é incabível conceder a isenção pretendida. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.